Tribunal: TJBA
Processo: 8009240-64.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009240-64.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DIEMESSON SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS (ART. 33, §4º, DA LEI N° 11.343/06). RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FORAM ENCONTRADAS COM O APELANTE E O MENOR: 02 PEDRAS DE CRACK, 88 BUCHAS DE MACONHA E 12 PINOS DE COCAÍNA, ALÉM DE R$210,00 (DUZENTOS E DEZ REAIS) EM ESPÉCIE, FATOS QUE NÃO CONDIZEM COM A CONDIÇÃO DE USUÁRIO. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL NÃO CONHECIDO, UMA VEZ QUE JÁ REALIZADO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL, SEM MODIFICAÇÃO DA PENA, POR FORÇA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. I - Ora, a condição de usuário não afasta a possibilidade de ser ele também traficante, ao revés, muitas vezes, as duas condições (usuário e traficante) coexistem em uma mesma pessoa, sendo o comércio de drogas um meio para o sustento do vício. Além disso, a quantidade de entorpecente encontrada com ele e com o menor (02 pedras de crack, 88 buchas de maconha e 12 pinos de cocaína) bem como a diversidade (maconha, cocaína e crack), além de ter sido encontrada a quantia total de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) com os dois, não é compatível com a alegação de usuário. II - Não é demais lembrar que para subsunção da conduta à figura típica insculpida no art. 28 da Lei de Drogas, o Magistrado “atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”, consoante preceitua o §2º do artigo em epígrafe. III - No caso concreto, as circunstâncias em que se deram os fatos, o local em que o entorpecente foi encontrado (conhecido ponto de drogas), bem como a quantidade e a diversidade da droga (12 pinos de cocaína, 02 pedras de crack e 88 buchas de maconha), além da quantia total de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), constituem-se em elementos de convicção fartos no sentido de que ele empreendia o comércio de entorpecentes, na esteira da prova colhida na persecução penal e analisada acima. IV- A Pena já se encontra fixada no mínimo legal pelo Magistrado a quo, razão pela qual não conheço do pleito de redução da pena. V – Considerando que o Acusado era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade, sem, no entanto, reduzir a pena, por força da Súmula 231 do STJ. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8009240-64.2023.8.05.0256 da Comarca de Teixeira de Freitas, sendo Apelante, DIEMESSON SANTANA DOS SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE o recurso de apelação e, na extensão conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e, de ofício, reconhecer a atenuante da menoridade, sem, no entanto, alteração da pena, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.